Tribunal: STF
Processo: HC 74053
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-25
Data de publicação: 1996-06-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO. NULIDADE DO
ACORDÃO. ORDEM DEFERIDA.
        A lei processual prevê o impedimento de quem tiver funcionado
como juiz em outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito,
sobre a questão (artigo 252 - III do CPP). Nulidade configurada à
vista do prejuízo causado às pacientes.
        Ordem concedida.